Tribunal: TJPA
Processo: 0002706-66.2018.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002706-66.2018.8.14.0031

APELANTE: MOISES DOS SANTOS CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA OCULAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal em que a defesa busca absolvição por insuficiência de provas, sustentando ausência de elementos que atribuam ao acusado a prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica, pleiteando aplicação do
art. 386, VII, do CPPb
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é apto a comprovar, de forma segura, a autoria delitiva imputada ao acusado, possibilitando a manutenção da condenação pelo crime do
art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro
.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A palavra da vítima, quando coerente e firme, possui especial relevância probatória em delitos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos.

4. O boletim de ocorrência, o depoimento policial e o relato da vítima em juízo mantêm coerência interna e convergem com o depoimento da testemunha ocular, que presenciou o acusado agredir a vítima após o encerramento da briga entre as mulheres.

5. A testemunha presencial, sem vínculo com as partes, confirma de forma objetiva as agressões desferidas pelo réu, conferindo credibilidade e robustez à versão acusatória.

6. O conjunto probatório, composto por relatos convergentes, exame de corpo de delito e confissão parcial do acusado, afasta a tese defensiva de dúvida razoável sobre a autoria.

7. A jurisprudência reconhece a aptidão da palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal, para fundamentar condenação em casos de violência doméstica, conforme precedente da 1ª Turma de Direito Penal do TJPA citado nos autos.

8. Estando comprovadas a materialidade e a autoria, deve ser preservada a condenação pelo art. 129, § 9º, do CP combinado com art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, especialmente quando corroborada por testemunha ocular e demais elementos probatórios, possui suficiente força probante para embasar condenação em crimes de violência doméstica.

2. Comprovadas a autoria e a materialidade da lesão corporal praticada no âmbito doméstico, é incabível absolvição por insuficiência de provas nos termos do art. 386, VII, do CPP.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9º; CPP, art. 386, VII; Lei 11.340/2006, art. 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal nº 0804083-54.2022.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, j. 23/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MOISES DOS SANTOS CRUZ, já devidamente qualificado nos autos, contra a sentença que o condenou por incurso no crime de lesão corporal (
art. 129, § 9º do CPB c/c art. 7º, I e II da Lei 11.340/06
) impondo-lhe a pena definitiva de 03 (três) meses de detenção.

A sentença recorrida (ID 26542583) fundamentou-se no édito probatório contido aos autos, destacando o depoimento da vítima (ID 26542539, pág. 5 e 26542571), testemunha (ID 26542541, pág. 1), bem como o exame de corpo e delito (ID 26542540, pág. 7).

Em suas razões recursais (ID 26542592) o apelante insurge-se contra a sentença condenatória alegando que conjunto probatório não tem como prevalecer haja vista só existir aos autos depoimento das vítimas, de modo que não sustenta a condenação do recorrente, devendo prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 26542595) refuta tais razões contrapondo-as e afirmando que a sentença não tem o que ser modificada, pelo que deve a decisão primeva ser mantida haja vista a palavra da vítima carregar grande relevância, além de estar acompanhada de laudo pericial atestando a agressão sofrida. No mesmo sentido, segue a Procuradoria do Ministério Público em seu parecer (ID 28113544).

É o breve relatório.

Sem Revisão.

Inclua-se o feito na pauta da Sessão de Julgamento Virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DA AUTORIA DELITIVA.

Pretende a defesa em suas razões recursais a absolvição do acusado, sob o fundamento de ausência de provas que imprimam certeza de que o acusado teria cometido algum delito, requerendo ao final sua absolvição com base no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Imprescindível a análise do conjunto probatório dos autos para a análise dos argumentos trazidos pelo recorrente quanto a inexistência de provas de autoria do delito à ele imputado pelo decreto condenatório.

Dentre os elementos informativos da fase inquisitorial consta boletim policial registrado pela vítima onde narra, que no dia 03/02/2018, por volta das 09h00, dirigiu-se até a casa do acusado, a fim de apanhar os filhos menores para passarem o final de semana consigo, quando recebida pela atual companheira deste. As duas desentenderam e houve briga corporal entre as mesmas. O acuso, já chegou com a confusão em andamento e quando uma adolescente conseguiu separar ofendida e a companheira do réu, esse veio até à vítima e desferiu-lhe um soco e 2 tapas no rosto, além de xingá-la.

Ainda em fase inquisitorial, foram ouvidas a vítima e testemunha (ID 26542541, pág. 1) que afirmou ter visto o acusado agredindo a vítima, já com “a confusão entre as duas mulheres encerrado”.

Verifica-se que das provas colhidas em fase inquisitorial e de instrução processual, que a dúvidas suscitada pela defesa inexiste, posto o delito contar com testemunha ocular que afirmou o delito cometido pelo acusado.

Cabe
ao julgador a análise das provas, incluindo-se a fala da vítima perante autoridade policial e pelo julgador. Referidos depoimentos, em momentos processuais distintos, guardam coerência entre si e estão alinhados, corroborando ainda com a narrativa da testemunha Maria Santana Bahia Gomes a qual presenciou toda a situação e não era sequer parente de qualquer das partes envolvidas, de modo que não há qualquer suspeita no depoimento prestado.

Destaca-se o especial valor probatório da palavra da vítima em delitos de ameaça vivenciados em situação de violência doméstica, eis que geralmente se dá no momento de extrema intimidade do convívio familiar, longe da presença de testemunhas, o que exige a necessária ponderação do julgador a fim de analisar a palavra da vítima em conjunto com outros elementos de prova, que aqui vem acompanhado do exame de corpo e delito e depoimento de testemunha.

Nesse sentido, vem se posicionando esse Ilmº Tribunal:

Direito Penal. Apelação Criminal. Ameaça e vias de fato no contexto de violência doméstica. Palavra da vítima corroborada por prova testemunhal. Indenização por danos morais. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147 do CPB) e vias de fato (art. 21 da LCP) à pena de 01 mês e 05 dias de detenção e 21 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se há insuficiência de provas que justifiquem a absolvição do apelante, considerando que a condenação se baseou na palavra da vítima, e se o valor da indenização por danos morais foi arbitrado de forma razoável. III. Razões de decidir 3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por depoimento de testemunha, é suficiente para sustentar a condenação. 4. A fixação da indenização por danos morais em casos de violência doméstica é amparada pela jurisprudência, sendo o valor de R$ 500,00 adequado para compensar os danos sofridos pela vítima e cumprir o caráter pedagógico da condenação. IV. Dispositivo e tese 5. Apelação criminal conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos. Tese de julgamento: 1. "Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal, possui especial valor probante e pode sustentar a condenação." 2. "A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica é cabível e o valor arbitrado deve ser razoável, considerando as circunstâncias do caso e as condições econômicas do réu." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; LCP, art. 21; CPP, art. 387, IV. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de setembro de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra. Belém/PA, 23 de setembro de 2024. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08040835420228140401 22394797, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

As razões recursais do apelo não possuem valor argumentativo para se desacreditar das afirmações das vítimas, e por consequência, absolver o recorrente por ausência de prova de autoria, pelo que deve ser afastada tal pretensão.

Destarte, não há dúvidas da autoria e materialidade delitiva pelo acusado tendo esse confessado a agressão desferida à vítima além de provada a lesão corporal

Constatado, portanto, que as práticas delitivas foram consumadas com atos agressivos às vítimas, a condenação decretada pelo Juízo
a quo
pela infração ao
art. 129, § 9º do CPB c/c art. 7º, I e II da Lei 11.340/06
ante o cometimento do crime de lesão corporal, há de ser preservada, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a condenação ao recorrente
Moises dos Santos Cruz
, pela infração ao
art. 129, § 9º do CPB c/c art. 7º, I e II da Lei 11.340/06,
impondo-lhe a pena definitiva de 03 (três) meses de detenção pelo crime de lesão corporal, tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025